Tribunal: CARF
Processo: 10882.901284/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.901284/2017-85
ACÓRDÃO
9303-016.063 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR PLEITEADO
EM OUTRA DCOMP INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE
NOVA DCOMP. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por expressa vedação legal (art. 74, § 3o, VI, da Lei 9.430/1996), não pode
ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente
da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a relatora, Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pelo
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator Designado
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901284/2017-85
2

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3201-009.996, de 24 de novembro de 2022, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANTES APRECIADO E INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.
O feito originariamente abrangeu Pedido de Restituição e Compensação de
pagamento indevido ou a maior de Cofins que deixou de ser homologada por se identificar que o
crédito postulado já havia sido objeto de análise e indeferimento anterior pela Autoridade
Administrativa.
O Contribuinte, em manifestação de inconformidade, esclareceu que o DARF objeto
do Pedido de Restituição fora inicialmente objeto de Pedido de Restituição anterior indeferido por
ausência de retificação da DCTF do período, ocasionando um primeiro despacho decisório.
Contudo, posteriormente, o contribuinte realizou revisão na sua apuração fiscal,
identificando créditos na apuração da Cofins que não haviam sido apropriados inicialmente,
realizando nova retificação das suas DCTFs do período e, consequentemente, gerando novo
crédito a ser restituído, crédito esse objeto desse segundo Pedido de Restituição e Compensação
ora em exame.
A DRJ entendeu que:
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901284/2017-85
3
11. Não se vislumbra impedimento legal para que esse mesmo pagamento seja
objeto de novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco anos da ocorrência do
pagamento. Mas esse novo PER relativo a um mesmo pagamento não poderá ser
objeto de uma Dcomp, já que o art. 74, §3o, inciso VI da Lei no 9.430, de 1996,
veda a compensação de valor já objeto de pedido de restituição indeferido. Veja-
se: (...)
O Recurso Voluntário reiterou as razões de Manifestação de Inconformidade e o
acórdão proferido reproduziu as mesas razões de decidir utilizadas pela DRJ.
Houve oposição de Embargos de Declaração alegando contradição quanto ao objeto
do pedido, que foi rejeitado ao fundamento de se tratar de contrariedade com os fundamentos da
decisão.
O Recurso Especial aponta divergência de interpretação acerca do art. 74, §3o,
inciso VI, da Lei no 9.430/96, apontando como paradigma os Acórdãos no 1402-005.849 e 1302-
004.471.
O Recurso Especial foi admitido em Despacho e a PGFN apresentou contrarrazões
defendendo a manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.
Os autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF do CARF e a mim distribuídos
por sorteio.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
Na análise do mérito entendo que se deva partir da seguinte premissa fática
extraída do Acórdão proferido pela DRJ, replicado em sede de Recurso Voluntário:
11. Não se vislumbra impedimento legal para que esse mesmo pagamento seja
objeto de novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco anos da ocorrência do
pagamento. Mas esse novo PER relativo a um mesmo pagamento não poderá ser
objeto de uma Dcomp, já que o art. 74, §3o, inciso VI da Lei no 9.430, de 1996,
veda a compensação de valor já objeto de pedido de restituição indeferido. Veja-
se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901284/2017-85
4
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados.
...
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação
mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no §
1o:
...
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
12. Assim, diante da vedação expressa em lei da possibilidade de compensação de
crédito antes apreciado e indeferido, impõe-se a ratificação da não homologação
das compensações efetuadas, restando prejudicada a análise das demais
alegações apresentadas pelo manifestante.
A discussão trava-se, portanto, exclusivamente quanto ao direito à compensação,
não tendo sido negado ao contribuinte o direito à restituição dos valores, desde que
comprovadamente indevidos.
Em que pese o detalhamento do Despacho de Admissibilidade, inclusive com a
transcrição de quadros comparativos trazidos pelo Contribuinte em seu Recurso Especial, em
análise detida do Paradigma 1402-005.846, entendo inexistente a similitude fática e divergência
jurisprudencial.
Isso porque tal paradigma analisou a possibilidade de apresentação de um novo
Pedido de Restituição, e não a compensação, como se extrai da própria ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011 PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO VALOR PLEITEADO EM OUTRO PER/DCOMP INDEFERIDO.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Não há impedimento para a apresentação de pedido de restituição de
pagamento indevido decorrente de pagamento indicado em PER/DCOMP
anterior, que restou indeferida por inexistência de crédito disponível, quando o
crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora apresentada em data posterior,
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901284/2017-85
5
cabendo à autoridade administrativa examinar a efetividade e suficiência do
crédito para a homologação da compensação ou do pedido de restituição.
Ou seja, tanto no acórdão recorrido, quanto no paradigma, se entendeu que não há
óbice para a apresentação de um novo pedido de restituição para um mesmo crédito. Contudo,
enquanto no recorrido se entendeu que a compensação não seria permitida, o acórdão paradigma
não adentrou nesse aspecto, como se verifica do seu dispositivo:
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar
o retorno dos autos à Unidade de Origem para dar continuidade à análise do
direito creditório, levando em consideração a DCTF retificadora e os documentos
colacionados no recurso voluntário, e, havendo a constatação de existência,
suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a maior,
como alegado, seja procedida à restituição requerida no Per/Dcomp em
discussão nos autos.
Inclusive, o próprio voto, ao afastar o impedimento à restituição, deixa claro que
apenas existe vedação legal à compensação, mas não à restituição:
Incorreta premissa utilizada pela decisão recorrida. Isso porque o artigo 41, §3o da
Instrução normativa no 1300, de 20 de novembro de 2012 veda apresentação de
novo pedido de compensação naquelas hipóteses em que o crédito não tenha
sido reconhecido anteriormente e não de um pedido de restituição como é o caso
dos autos.
Logo, não vejo como admitir tal paradigma como comprovação de dissídio
jurisprudencial.
De modo diverso, o Paradigma 1302-004.471 trata, efetivamente, da compensação,
como se verifica do voto condutor:
De qualquer sorte, o motivo do indeferimento do pedido de compensação não
está relacionado ao alegado erro de indicação do tipo de crédito na DCOMP, mas
sim ao fato de que o mesmo crédito já teria sido pleiteado anteriormente em
outra(s) DCOMP(s), que restaram indeferidas tendo em vista que o valor
constante dos DARF indicado como passível de compensação estava
integralmente alocado para a quitação de débitos informados em DCTF.
A divergência de interpretação do mesmo dispositivo legal é clara:
A situação dos autos, a meu ver, não se amolda ao art. 74, § 3o, inc. VI da Lei no
9.430/1996, verbis:
(...)
O valor indicado como pagamento indevido ou a maior de CSLL na DCOMP ora
examinada, embora corresponda ao mesmo DARF de recolhimento do tributo,
efetuado em 31/08/2009, não estava disponível por ocasião do exame da DCOMP
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901284/2017-85
6
anteriormente examinada e indeferida pela autoridade administrativa, uma vez
que o pagamento estava completamente alocado a um débito de igual valor
informado na DCTF.
Desse modo, nos termos supra, admito o Recurso Especial apenas quanto ao
paradigma 1302-004.471.

II.
Mérito
Em sede de juízo de admissibilidade restou esclarecido o mérito ora sob análise.
A discussão trava-se exclusivamente quanto ao direito à compensação, não tendo
sido negado ao contribuinte o direito à restituição dos valores, desde que comprovadamente
indevidos. Embora se reconheça a possibilidade de restituição, a compensação foi negada.
O que aduz o contribuinte, em síntese, é que a expressão “valor objeto de
restituição” utilizada pelo inciso art. 74, §3o, VI não se confunde com “DARF” objeto de restituição.
Que a parcela que fora solicitada no primeiro Pedido de Restituição é diversa daquela solicitada no
PERDCOMP em análise.
Transcrevo novamente o dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
...
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
...
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
Entendeu o acórdão paradigma 1302-004.471, unânime, de relatoria do conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho Machado:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901284/2017-85
7
O valor indicado como pagamento indevido ou a maior de CSLL na DCOMP ora
examinada, embora corresponda ao mesmo DARF de recolhimento do tributo,
efetuado em 31/08/2009, não estava disponível por ocasião do exame da DCOMP
anteriormente examinada e indeferida pela autoridade administrativa, uma vez
que o pagamento estava completamente alocado a um débito de igual valor
informado na DCTF.
(...)
Somente depois de apresentar DCTF retificadora a recorrente apresentou nova
DCOMP, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do
pagamento realizado à maior.
A partir da retificadora apresentada é que surge o (novo) crédito pleiteado na
DCOMP sob exame.
Não é incomum a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado pelo
contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é exaurido logo na
primeira compensação apresentada. Por óbvio, o contribuinte somente pode
compensar o valor pago a maior até o limite do seu crédito.
No presente caso, o pagamento indevido indicado não foi confirmado
anteriormente, posto que os sistemas da RFB acusavam a utilização integral do
valor pago no DARF para a quitação do débito originalmente declarado na DCTF.
O débito anteriormente confessado na outra DCOMP foi objeto de parcelamento.
Assim, entendo que o valor em discussão não é o mesmo objeto do pedido
anterior, pois surgido depois da retificação da DCTF, sendo passível de utilização
pelo contribuinte. .
Com efeito, entendo que a conclusão obtida pelo acórdão paradigma é a que
melhor se amolda à situação dos autos, que reforço nessa oportunidade.
Em fevereiro de 2014 o Contribuinte declarou em sua DCTF a apuração e
recolhimento, via DARF, débito de Cofins no valor de R$ 938.776,84.
Num primeiro momento, identificando que o valor correto de sua apuração seria R$
938.077,70, apresentou um primeiro PERDCOMP no valor de R$ 699,14, em agosto de 2015.
Ocorre que como esse PERDCOMP foi transmitido sem a prévia retificação da DCTF, foi indeferido
sob o argumento de que o DARF estava integralmente vinculado a débito devidamente declarado.
Tendo em vista o ínfimo valor envolvido, o contribuinte optou por não questionar e recolher o
valor.
Num segundo momento, após realizar a revisão de sua apuração de PIS e Cofins, o
Contribuinte identificou que deixou de apurar créditos admitidos pela legislação de regência, o
que reduziu o valor apurado no mês de fevereiro de 2014 para R$ 853.415,84.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901284/2017-85
8
Foi, então, corretamente retificada a DCTF do período, em 01/11/2016, e também a
EFD-Contribuições, em 24/08/2016, acarretando a “liberação” da diferença no valor de R$
85.361,00 relativamente ao DARF recolhido, diferença essa que foi objeto do presente Pedido de
Restituição e Compensação, protocolado em 25/08/2016.
Nota-se que o novo PER/DCOMP foi protocolado após a retificação da EFD (1 dia
após), mas antes da retificação da DCTF (aproximadamente 70 dias). O Despacho Decisório
eletrônico foi processado em 09/12/2015, após todas essas operações.
Essa sequência temporal fez com que o PER/D-COMP fosse analisado a partir das
informações prestadas na DCTF retificada, embora a retificadora já tivesse sido transmitida no
momento da emissão do despacho decisório.
Todavia, entendo que tal fato não afasta o dever de a Fiscalização apreciar a
legitimidade das informações prestadas na DCTF retificadora, devendo, por óbvio, analisar a
legitimidade do crédito postulado, ou seja, a apuração da Cofins no mês de fevereiro de 2014 de
modo a verificar o valor corretamente apurado. É, aliás, como chancela a Sumula CARF no 168:
Súmula CARF no 168 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
Nada obstante, não é esse o ponto em debate, posto de a RFB sequer analisou as
informações prestadas na DCTF retificadora, limitando-se a afirmar que se tratava de crédito já
objeto de PERDCOMP anterior.
Com isso, considerando a necessidade de se examinar as informações apresentadas
em sede de DCTF retificadora, não se pode afirmar que o DARF gerador do crédito estaria
vinculado a débito declarado, já que este deve corresponder ao débito informado na DCTF
retificadora. Logo, em raciocínio lógico, a razão de indeferimento do crédito no primeiro
PERDCOMP não pode fundamentar a análise deste segundo. O “valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido”, como consta na lei, não é o mesmo. O crédito que
fora solicitado anteriormente não é o mesmo que ora se examina, uma vez que houve a retificação
da DCTF do período.
Nas palavras do recorrente, “não se trata de uma simples reprodução de pedido de
restituição já anteriormente indeferido” (o que de fato é vedado pela legislação, digo eu), mas da
apresentação de um novo pedido fundamentado em crédito também distinto, embora ambos
tenham se originado do mesmo DARF.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901284/2017-85
9
Por fim, acresço à presente fundamentação um aspecto que entendo de extremo
relevo. O acórdão recorrido, ao se valer dos fundamentos trazidos pelo Acórdão DRJ, concluiu que
“não se vislumbra impedimento legal para que esse mesmo pagamento seja objeto de novo PER”,
o que estaria vedado seria apenas a apresentação de uma Dcomp.
Ocorre que, nada obstante tal afirmação, verifica-se que, na hipótese dos autos,
sequer o Pedido de Restituição foi analisado pela Fiscalização, o que geraria cerceamento do
direito de defesa do contribuinte. Se a questão que se colocou diz respeito apenas à possibilidade
de “compensação”, isso não impediria a análise do direito creditório postulado. Admitir a
possibilidade de existência de um indébito a favor do contribuinte e, ao mesmo tempo, negar o
direito à sua utilização, seria um evidente contrassenso, circunstância que reforça, a meu ver, a
insubsistência dos argumentos de indeferimento do pleito do contribuinte.
Desse modo, entendo deva ser afastada a alegação de impossibilidade de
compensação dos valores postulados, devendo ser examinado, pela autoridade de origem, a
legitimidade do crédito, com o regular prosseguimento ao procedimento próprio de análise do
PERDCOMP.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER e dar PROVIMENTO ao Recurso Especial do
Contribuinte para superar o óbice apontado no despacho decisório para o exame da DCOMP e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para análise do direito creditório pleiteado e
da suficiência do crédito para a homologação da compensação.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Designado,

Externo no presente voto as razões de divergência em relação ao posicionamento
adotado no voto da relatora, no que se refere à intepretação do art. 74, § 3o, VI, da Lei
9.430/1996, única matéria trazida à cognição deste colegiado uniformizador de jurisprudência.
Em outras palavras, analisa-se aqui apenas a possibilidade de compensação (tendo
a própria relatora descartado o paradigma que versava sobre restituição), à luz do comando legal
que expressamente veda a compensação no caso em que “...o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901284/2017-85
10
Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa” (na redação dada pela Lei 13.670/2018), ou “...o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa” (na redação anteriormente dada pela Lei 11.051/2004).
No caso em análise, a compensação não foi homologada tendo em vista que o
crédito associado ao DARF nela indicado fora objeto de Pedido de Restituição anterior, que foi
indeferido por inexistência de crédito remanescente (Doc. 04 - Despacho Decisório – Pedido de
Restituição de R$ 699,14, relativo ao pagamento R$ 938.776,84 de Cofins do período de apuração
de fevereiro/2014). O contribuinte reconhece que o indeferimento se deu em razão de ausência
de retificação de DCTF, e informa que não recorreu da decisão, em razão do baixo valor em litígio
em comparação ao elevado custo de pessoal para elaboração da defesa. Assim, há decisão
definitiva indeferindo exatamente o crédito referente a tal pagamento.
O que busca, de fato, o Contribuinte, é uma alteração do pedido já efetuado e
julgado, em um novo pedido. E é exatamente isso que a norma legal obsta.
O contribuinte alega que a vedação do art. 74, § 3o, da Lei no 9.430/96 não seria
aplicável ao caso, pois há mera coincidência da competência tributária, ao passo que foi alterada a
situação fática em decorrência da nova apuração e está demonstrado que o valor acerca do qual
se pleiteou a restituição não é o mesmo objeto do pedido de compensação. No entanto, como se
destacou na decisão de piso, endossada expressamente no acórdão recorrido:
“O Pedido de Restituição só implica direito ao crédito quando este é reconhecido
e deferido pela autoridade administrativa. No caso, tem-se que o sujeito passivo
apresentou um PER para um pagamento – que reflete a apuração da contribuição
e a origem do crédito para aquela competência tributária – e este foi
definitivamente indeferido. Em que pese a retificação da DCTF efetuada após a
nova apuração da contribuição do período haver reduzido o débito em montante
distinto daquele originalmente confessado e, por conseguinte, haver gerado
disponibilidade, também em valor diverso, do mesmo pagamento informado no
PER original, o fato é que se trata de crédito com origem idêntica”. (grifo nosso)
A decisão de piso, assim como o acórdão recorrido (e o voto vencido da relatora),
manifestaram-se no sentido da possibilidade de um novo PER. Recorde-se, no entanto, que essa
matéria não chegou à cognição deste colegiado, que analisa apenas a possibilidade de
compensação, que esbarra em vedação legalmente estabelecida.
Diante do exposto, cabe endossar a decisão tomada unanimemente no acórdão
recorrido, e negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901284/2017-85
11
Rosaldo Trevisan

Fl. 586
DF CARF MF
Original